Tribunal: STJ
Processo: 5010790-38.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001897 - MS
(2025/0280438-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: CRISTINA APARECIDA LOPES DE FREITAS ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUCIANA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ROBERTO NIXON DE FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55135152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bc535a5-2291-4a3d-91d3-c6d6b00456f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bc535a5-2291-4a3d-91d3-c6d6b00456f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001897 - MS
(2025/0280438-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: CRISTINA APARECIDA LOPES DE FREITAS ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUCIANA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ROBERTO NIXON DE FREITAS
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por ADA LOPES DE FREITAS E
OUTROS contra decisão assim ementada (fl. 721):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO
OFENSA CARACTERIZADA.
CPC/2015.
QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante alega, em síntese, que não há violação aos artigos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
,
CPC/2015)
argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão recorrido e que não se exige pronunciamento expresso sobre
todos os argumentos, bastando fundamentação adequada, inclusive para
fins de prequestionamento. Sustenta que a decisão monocrática
desconsiderou óbices ao conhecimento do especial, notadamente as
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Repisa questões
de mérito.
Com impugnação (fls. 773-774).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, como salientado na decisão agravada, houve, de fato,
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
pois a UNIÃO requereu
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

manifestação expressa do órgão julgador sobre pontos específicos e
essenciais ao deslinde da controvérsia, e tais questões não foram
apreciadas de modo suficiente. Entre os tópicos suscitados nos
embargos de declaração, destacou-se: "(a) a impossibilidade de
aplicação retroativa do Tema 1075 de Repercussão Geral, em
desrespeito aos limites da coisa julgada (artigos 502, 503 e 507, do
CPC) e ao Tema 733 de Repercussão Geral, (b) a vigência, à época da
lide, do
da LACP, o que impede a negativa de sua aplicação, sob
art. 16,
pena de violação ao
da LACP, na redação pelo
o, da MP n.
art. 16,
art. 3
(posteriormente reeditada e convertida na
,
1.570/97
Lei n. 9.494/97)
regra superveniente aos artigos 103 e 104, do CDC, (c) desrespeito à
decisão proferida pelo STF na ADI 1.576-1 e o entendimento firmado
nos Temas 499 e 733 de Repercussão Geral, com a consequente
violação aos artigos 927, III, e 1.035, do CPC, (d) a necessidade de
extração do sentido da condenação a partir da interpretação do pedido e
do conjunto dos elementos do feito e a partir da boa-fé (...), (e) a
interpretação lógico-sistemática da petição inicial (...), pois o pedido
formulado na lide se limitou aos servidores dos órgãos do Estado do
Mato Grosso do Sul, e (f) (...) necessidade de ponderação das
consequências da limitação do alcance da condenação havida na ACP n.
0005019-15.1997.4.03.6000, à luz da orientação firmada no Tema
Repetitivo 1076 e 1198, com a necessária aplicação do
da
art. 20,
LINDB".
Ocorre que o Tribunal regional rejeitou os embargos de declaração
(fls. 505-512), condenando a embargante a pagar multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido, sem
apreciar os mencionados argumentos apresentados pela parte
ora agravada.
No caso, evidencia-se que os apontamentos suscitados guardam
correlação lógico jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se
apresentam imprescindíveis à satisfação da tutela jurisdicional. Tem-se,
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

portanto, que no caso concreto é essencial o novo pronunciamento da
Corte de origem no pertinente aos pontos deduzidos a fim de que a
prestação jurisdicional seja integral e efetiva.
A decisão agravada reconheceu que tais questões guardam
correlação lógico-jurídica com a pretensão e são imprescindíveis para a
tutela jurisdicional integral.
Nessa senda, frisa-se que, consoante jurisprudência do STJ, a falta
de manifestação ou a manifestação insuficiente a respeito de questão
necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de
ofensa ao artigo 1.022 do
e enseja a anulação do acórdão
CPC/2015
proferido em sede de embargos de declaração, devendo os autos
retornarem ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. ADICIONAL DE
ALÍQUOTA.
FUNDO
DE
COMBATE
À
POBREZA.
ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL QUE INFIRMAM A
SUA INCIDÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem deixou de sanar a omissão sobre as questões
federais suscitadas nos autos, as quais são relevantes para o deslinde da
controvérsia, revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o
órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração,
com a devida apreciação das matérias nele levantadas, o que caracteriza
ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
[...]
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, por violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.715.352/RJ,
Assis Moura, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
3/6/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL. AVENTADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, E
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPC. OMISSÃO
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

CARACTERIZADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da
causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como
ocorreu, na espécie, porquanto impedira o posterior reexame no
julgamento do recurso especial.
3. No caso, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a nulidade das
nomeações irregulares aos cargos comissionados, ponto essencial à
solução da controvérsia firmada em torno do objeto da ação civil
pública ajuizada pelo Parquet. Assim, tendo o Tribunal a quo se
recusado a emitir pronunciamento sobre o aludido ponto controvertido,
oportunamente trazidos pelo ora recorrente no recurso de apelação e nos
embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a
consequente violação do
do CPC.
art. 1.022
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.162.445/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
23/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
VIOLAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Constatada a existência de vício não sanado no acórdão proferido
pelo Tribunal a quo, apesar de opostos embargos de declaração, é de
rigor o reconhecimento da violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil , com a determinação de retorno dos autos à origem para que se
realize novo julgamento. Após a complementação do provimento
jurisdicional pela instância ordinária, a parte contrária terá nova
oportunidade de se insurgir contra o acórdão, agora isento de nulidades,
podendo questioná-lo em sua integralidade.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.930.025/CE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
27/2/2025)
Por fim, conforme já assentado na decisão monocrática, a parte
agravante impugnou todos os fundamentos utilizados na decisão
prolatada pelo Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial,
não havendo razão para obstar o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:09
Código de Controle do Documento: 9463c236-57da-4f63-9fba-0c5f7bd7e6fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.897 / MS
Número Registro: 2025/0280438-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50107903820244036000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADA LOPES DE FREITAS
AGRAVADO
: ANA CAROLINA LOPES DE FREITAS
AGRAVADO
: CRISTINA APARECIDA LOPES DE FREITAS ALMEIDA
AGRAVADO
: LUCIANA LOPES DE FREITAS
AGRAVADO
: ROBERTO NIXON DE FREITAS
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE : ANA CAROLINA LOPES DE FREITAS
AGRAVANTE : CRISTINA APARECIDA LOPES DE FREITAS ALMEIDA
AGRAVANTE : LUCIANA LOPES DE FREITAS
Documento eletrônico VDA55099865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:57
Código de Controle do Documento: b2ca09f4-e64d-480f-97bb-2658428724d7

AGRAVANTE : ROBERTO NIXON DE FREITAS
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:57
Código de Controle do Documento: b2ca09f4-e64d-480f-97bb-2658428724d7